Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743561-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARCOS CANCADO RECORRIDO: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Marcos Cançado contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que aplicou, em favor de Nara Rubia Ferreira de Almeida, medidas protetivas de urgência nos autos no 0732622-76.2020.8.07.0016. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, constata-se dos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0732622-76.2020.8.07.0016 que, em 20/08/2020, a vítima Nara Rubia Ferreira de Almeida registrou ocorrência policial, na qual afirmou que foi ameaçada de morte pelo recorrente e que, no dia 17/08/2020, alguém teria entrado no seu apartamento a mando do recorrente. A ofendida informou, ainda, que, no dia 20/08/2020, alguém teria mexido no trinco de sua porta (ID 70451185 – Pág. 02/04, dos autos de origem). Em 20/08/2020, a MMa. Juíza de Direito Substituta do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF aplicou, em favor da vítima Nara, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância”; e b) “proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” (ID 70452764 dos autos de origem). Em 25/09/2020, os advogados do ora recorrente se habilitaram nos autos no 0732622-76.2020.8.07.0016 e requereram a revogação das medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente, bem como o arquivamento do inquérito policial (IDs 73222637 e 73343762 dos autos de origem). Ocorre que a Juíza a quo, antes de apreciar os pedidos formulados pela Defesa do recorrente, determinou a designação de audiência de justificação (ID 73634187), valendo frisar que ainda não houve a intimação da vítima nos autos de origem. No presente recurso, a Defesa do recorrente também impugna a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência. Para tanto, alega que o recorrente nunca ameaçou a vítima e que eles não têm nenhum tipo de contato, ressaltando que, nas datas informadas pela ofendida na ocorrência policial, o recorrente estava em Belo Horizonte/MG, o que pode ser comprovado pelos registros das câmeras de vigilância instaladas em sua residência e pelo registros telefônicos juntados aos autos. Sustenta a nulidade da decisão que fixou as medidas protetivas por ausência de fundamentação, aduzindo que a argumentação utilizada foi genérica e que se limitou a mencionar circunstâncias que poderiam ser aplicáveis a qualquer decisão. Frisa, ainda, a ausência de justa causa, asseverando que não há nenhum elemento que indique que os fatos narrados pela vítima tenham efetivamente ocorrido, além de acentuar que não há nenhum indício de autoria. Ademais, informa que a vítima postou, no dia 01/09/2020, um vídeo no seu canal no Youtube, afirmando que um vizinho teria forçado a chave em sua fechadura por duas vezes, o que indica que o recorrente não teria sido o responsável pelos fatos descritos na ocorrência policial. Assim, requer a revogação das medidas protetivas de urgência, por terem sido concedidas exclusivamente com base em um depoimento incongruente e parcial da vítima, bem como o arquivamento do inquérito policial, diante da ausência de justa causa (ID 20138375). É o relatório. De início, impende ressaltar que, a teor do artigo 14 da Lei no 11.340/2006, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cível e criminal e que as medidas protetivas de urgência também podem possuir caráter diverso. Ademais, consoante o disposto no artigo 13 da Lei no 11.340/2006, as disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal aplicam-se subsidiariamente, naquilo que couber, aos casos sujeitos à disciplina da lei especial. Dessa forma, como a Lei no 11.340/2006 não especifica as decisões impugnáveis por meio de recurso e os recursos cabíveis, essas regras devem ser buscadas no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, a depender da natureza das questões a serem discutidas. No caso em apreço, a vítima registrou ocorrência policial pela suposta prática do crime de ameaça, de forma que as medidas protetivas concedidas (proibição de contato e de aproximação da vítima) visam resguardar a integridade psíquica e física da ofendida, possuindo, portanto, natureza eminentemente criminal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/2/2015). IV - In casu, o d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher impôs contra o recorrente as medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III, alíneas "a" e "b" , da Lei n. 11.340/06 (afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática dos crimes de ameaça e injúria. (...) (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) – grifos nossos. Considerando que a matéria em apreço é afeta à jurisdição criminal e que não há previsão de recurso específico contra a decisão que defere medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica e familiar, o instrumento jurídico cabível na hipótese é a reclamação, cujo prazo para interposição é de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 232 e 233 do Regimento Interno desta Corte de Justiça: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.”. Nesse diapasão: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CABIMENTO. PRAZOS DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PADRONIZAÇÃO. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRAZO EXÍGUO. NECESSIDADE DE PROLONGAMENTO. 1. É cabível reclamação criminal contra decisão que fixa medidas protetivas de urgência com o objetivo de recrudescê-las, pois inexistente recurso específico para tal, bem como porque presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, materializado pela situação de vulnerabilidade que tipicamente reveste os casos de violência doméstica [...]” (Acórdão 1214878, 07134754920198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Decisão que indefere pedido de medida protetiva de urgência não desafia recurso de apelação, mas apenas reclamação, nos termos do art. 232, do RITJDFT. 2. Recurso de apelação não conhecido [...]” (Acórdão n.1074979, 20170110400495APR, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: 129/146). Contudo, há de se ressaltar que, no presente caso, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista o cumprimento dos requisitos referentes à ausência de má-fé e tempestividade. O mesmo raciocínio foi adotado nos seguintes julgados desta Corte de Justiça: “[...] PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. [...]” (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS À FILHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS FATOS ENVOLVENDO A MENOR. PROVIMENTO. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. [...]” (Acórdão 1207861, 20190210003319RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 157/160) “[...] 1. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 13, prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, contudo tal disposição não tem efeito sobre os fatos impugnados, os quais dizem respeito sobre medidas judiciais praticadas no exercício da jurisdição penal. Em respeito ao princípio da fungibilidade deve o agravo ser recebido como reclamação. [...]”. (Acórdão n.436092, AGI 20100020086761, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/07/2010, Publicado no DJE: 04/08/2010. Pág.: 139) Nesses termos, o presente recurso em sentido estrito deve ser conhecido como Reclamação. Solicitem-se as informações ao Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF. Intime-se a Defensoria Pública (ID 70928683 dos autos de origem) para que apresente resposta no prazo regimental. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator